Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753682-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE BAZZO NOGUEIRA SOARES AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE BAZZO NOGUEIRA SOARES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0751383-64.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SAÚDE CAIXA). Nos termos das r. decisão recorrida (ID 218679756 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que buscava compelir a agravada a lhe fornecer sensor de automação de glicose Free Style Libre. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que é acometida de Diabetes Tipo 2 (CID E11) e que realiza medição da glicemia de ponta de dedo várias vezes ao longo do dia, mas o tratamento tem se mostrado insuficiente para seu quadro clínico. Aduz que sua médica assistente já tentou várias diferentes formas de controle da doença, sem obter o sucesso esperado, de modo que, em razão da grande variação do seu índice glicêmico, solicitou que fosse fornecido pelo plano de saúde o dispositivo de monitoramento de glicemia freestyle libre, que realiza a medição do índice em tempo real. Afirma que o uso do monitor será capaz de minimizar as chances de a autora desenvolver outras complicações decorrentes da doença. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar que a agravada forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o sensor de automação de glicose Freestyle Libre, em complemento à glicemia capilar (2 sensores/mês). No mérito, requer a reforma da decisão atacada, com a confirmação da tutela. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos suficientes que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a sua atividade laborativa e a respectiva renda mensal, bem como apresente outros documentos atualizados, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, contracheques de novembro e dezembro, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024 às 15:43:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora